Tribunal: STJ
Processo: 2105778-22.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557682 - SP(2024/0027170-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
AGRAVADO
: CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO SOBRE TUTELA PROVISÓRIA E COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por se aplicar ao caso, por analogia, a Súmula n. 735 do STF e por se
tratar de discussão restrita aos requisitos da tutela provisória, apreciada em
cognição sumária.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento interposto, nos autos de execução
de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu a suspensão de bloqueios de
ativos financeiros e reconheceu a inexistência de óbice ao processamento da
execução, mantendo as penhoras realizadas.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a suspensão dos bloqueios e
assentou a inexistência de óbice ao prosseguimento da execução por se tratar de
crédito extraconcursal, negando provimento ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA55101772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 97e42612-5464-44fd-99dc-5ef10e1e6690

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 300
em decorrência do indeferimento da tutela de urgência e do efeito suspensivo sem
enfrentamento da probabilidade do direito e do perigo de dano; (ii) saber se houve
violação do
parágrafo único, do CPC por negativa de suspensão da
art. 995,
eficácia da decisão, apesar do risco de dano grave e da probabilidade de
provimento do recurso; (iii) saber se a manutenção de penhora ínfima, inferior a
1% do débito, violou o
, do CPC; (iv) saber se houve negativa de
art. 836, caput
prestação jurisdicional e fundamentação deficiente à luz dos arts. 1.022, II e
parágrafo único, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC; (v) saber se houve má aplicação
do
da
quanto à competência do Juízo da recuperação
art. 49
Lei n. 11.101/2005
para acompanhar atos expropriatórios mesmo em créditos extraconcursais; e (vi)
saber se há divergência jurisprudencial, notadamente em relação ao entendimento
firmado no CC n. 155.390/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de fundamentação
deficiente, pois o acórdão recorrido examinou, de modo claro e objetivo, os pontos
relevantes da controvérsia, inexistindo vício a ensejar nulidade.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto às alegações fundadas nos arts. 300 e 995
do CPC, diante da deficiência de fundamentação e da desconexão com a matéria
de competência. Igualmente há deficiência de fundamentação quanto aos arts. 49 da
e 836 do CPC, atraindo o mesmo óbice.
Lei n. 11.101/2005
7. Os créditos executados são extraconcursais, não sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial. A revisão da eficácia e gravosidade do bloqueio de ativos
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial, pois não serve para comprovação da
divergência acórdão proferido em conflito de competência, por não evidenciar
situações fáticas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência da
Tese de julgamento
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia, notadamente quanto
aos arts. 300 e 995 do CPC, bem como quanto aos arts. 49 da
e
Lei n. 11.101/2005
836 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório
relativo à eficácia e gravosidade de bloqueios de ativos em execução fundada em
crédito extraconcursal. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da lide. 4. O
conhecimento do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração da
similitude fática entre os arestos confrontados, sendo incabível acórdão paradigma
proferido em conflito de competência".
CF,
III,
e
; CPC, arts. 300, 995,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
parágrafo único, 836,
, 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, III e IV,
caput
1.029, § 1o, e 85, § 11; Lei n. 11.101/2005, art. 49.
Documento eletrônico VDA55101772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 97e42612-5464-44fd-99dc-5ef10e1e6690

STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.898.375/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
18/5/2022;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
relator Ministro
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 97e42612-5464-44fd-99dc-5ef10e1e6690

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557682 - SP (2024/0027170-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORADORA
BORGES
LANDEIRO
S.A
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
ADVOGADOS
: DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
AGRAVADO
: CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS
: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO -
SP330020
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SOBRE TUTELA
PROVISÓRIA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por se aplicar ao caso, por analogia, a Súmula n. 735 do STF e por se tratar
de discussão restrita aos requisitos da tutela provisória, apreciada em cognição
sumária.
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

2. A controvérsia envolve agravo de instrumento interposto, nos autos de execução
de título extrajudicial, contra decisão que indeferiu a suspensão de bloqueios de
ativos financeiros e reconheceu a inexistência de óbice ao processamento da
execução, mantendo as penhoras realizadas.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a suspensão dos bloqueios e
assentou a inexistência de óbice ao prosseguimento da execução por se tratar de
crédito extraconcursal, negando provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC em
art. 300
decorrência do indeferimento da tutela de urgência e do efeito suspensivo sem
enfrentamento da probabilidade do direito e do perigo de dano; (ii) saber se houve
violação do
parágrafo único, do CPC por negativa de suspensão da eficácia
art. 995,
da decisão, apesar do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do
recurso; (iii) saber se a manutenção de penhora ínfima, inferior a 1% do débito,
violou o
, do CPC; (iv) saber se houve negativa de prestação
art. 836, caput
jurisdicional e fundamentação deficiente à luz dos arts. 1.022, II e parágrafo único,
II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC; (v) saber se houve má aplicação do
da
art. 49
quanto à competência do Juízo da recuperação para acompanhar
Lei n. 11.101/2005
atos expropriatórios mesmo em créditos extraconcursais; e (vi) saber se há
divergência jurisprudencial, notadamente em relação ao entendimento firmado no
CC n. 155.390/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de fundamentação
deficiente, pois o acórdão recorrido examinou, de modo claro e objetivo, os pontos
relevantes da controvérsia, inexistindo vício a ensejar nulidade.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto às alegações fundadas nos arts. 300 e 995
do CPC, diante da deficiência de fundamentação e da desconexão com a matéria de
competência. Igualmente há deficiência de fundamentação quanto aos arts. 49 da
e 836 do CPC, atraindo o mesmo óbice.
Lei n. 11.101/2005
7. Os créditos executados são extraconcursais, não sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial. A revisão da eficácia e gravosidade do bloqueio de ativos
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
8. Não se conhece do dissídio jurisprudencial, pois não serve para comprovação da
divergência acórdão proferido em conflito de competência, por não evidenciar
situações fáticas semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência da
Tese de julgamento
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia, notadamente quanto
aos arts. 300 e 995 do CPC, bem como quanto aos arts. 49 da
e
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

836 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório
relativo à eficácia e gravosidade de bloqueios de ativos em execução fundada em
crédito extraconcursal. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da lide. 4. O
conhecimento do dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração da
similitude fática entre os arestos confrontados, sendo incabível acórdão paradigma
proferido em conflito de competência".
CF,
III,
e
; CPC, arts. 300, 995,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
parágrafo único, 836,
, 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, III e IV, 1.029,
caput
§ 1o, e 85, § 11; Lei n. 11.101/2005, art. 49.
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o
AREsp n. 1.611.756/GO,
/9/2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018 .
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (em recuperação judicial) contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por se aplicar ao caso, por analogia, a
Súmula n. 735 do STF e por se tratar de discussão adstrita aos requisitos da tutela
provisória, apreciada em cognição sumária.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo de instrumento nos autos
de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 916):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que, nos autos da
execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão dos bloqueios de
ativos financeiros de referida empresa executada, inferindo, ademais, por ausência de
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

óbice ao processamento da execução. Acórdão anterior desta 33a Câmara de Direito
Privado que manteve a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito
suspensivo, inclusive diante da recuperação judicial da empresa executada. Crédito
executado extraconcursal. Ausência de óbice ao prosseguimento da execução.
Alegação de quitação que encontra lugar nos embargos à execução. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 300 do Código de Processo Civil, visto que o Tribunal de origem
indeferiu a tutela de urgência e o efeito suspensivo sem enfrentar elementos que
evidenciaram a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrentes de atos
constritivos sobre valores necessários ao cumprimento do plano de recuperação;
b) 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já que foram
demonstrados risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso e, ainda
assim, negou-se a suspensão da eficácia da decisão que manteve atos constritivos na
execução;
c) 836,
, do Código de Processo Civil, pois a manutenção de penhora
caput
sobre quantia ínfima, inferior a 1% do débito, se mostrou ineficaz e gravosa ao fluxo
de caixa da recuperanda, devendo ser levantada diante da inutilidade executiva;
d) 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, III e IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido rejeitou os embargos de declaração sem
enfrentar, de modo específico, as teses sobre: competência do juízo da recuperação
para atos constritivos, essencialidade dos bens/valores ao cumprimento do plano,
necessidade de comunicação prévia ao juízo universal e alegação de quitação; bem
como porque a fundamentação empregou motivos genéricos e não enfrentou
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

e) 49 da
já que houve má aplicação do dispositivo ao
Lei n. 11.101/2005,
se concluir apenas pela não sujeição do crédito extraconcursal aos efeitos da
recuperação, sem se reconhecer que os atos expropriatórios sobre o patrimônio da
recuperanda devem ser acompanhados pelo juízo da recuperação para preservar a
viabilidade do plano.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a execução poderia
prosseguir e manter atos constritivos sobre patrimônio de empresa em recuperação
judicial, inclusive sobre crédito extraconcursal, divergiu do entendimento firmado no
CC n. 155.390/RS, no qual se afirmou que o juízo da recuperação judicial deve
acompanhar os atos expropriatórios para preservar tanto o direito creditório quanto a
viabilidade do plano, mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais.
Requer o provimento do recurso para que se reconheçam a negativa de
prestação jurisdicional e a nulidade do acórdão recorrido, a fim de que haja novo
julgamento, com apreciação de todas as questões; requer também que se atribua
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se o andamento da
execução; requer ainda que se reconheça a violação do
do Código de
art. 836
Processo Civil, com a anulação dos atos constritivos e remessa da matéria ao Juízo
da recuperação; requer, por fim, que se reconheça a má aplicação do
da
art. 49
afirmando-se a competência do Juízo da recuperação para
Lei n. 11.101/2005,
acompanhar os atos expropriatórios mesmo em créditos extraconcursais.
Contrarrazões às fls. 1.022-1.045.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a suspensão de
bloqueios de ativos financeiros e assentou a inexistência de óbice ao processamento
da execução, ficando mantidas as penhoras realizadas nos autos executivos.
Discute-se também a competência para questões relacionadas a constrição
de bens quando o devedor está submetido a recuperação judicial.
II - Arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, III e IV, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos dispositivos acima, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a questão da competência para análise de questões relativas ao
bloqueio de ativos de empresa em recuperação judicial foi abordado pelo acordão
recorrido, que considerou que o magistrado de primeiro grau analisara corretamente
a questão relativa ao bloqueio de ativos, sem ofensa à competência do juízo
universal.
III - Arts. 300 e 995 do CPC
Não houve violação de tais dispositivos legais.
A recorrente incide em contradição quando afirma que não discute, no
recurso especial, decisão liminar, mas competência para decidir sobre penhora de
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

ativos financeiros e, ao mesmo tempo, aponta violação de normas
infraconstitucionais que tratam da tutela provisória, inclusive na via recursal, com a
suspensão dos efeitos da decisão de origem.
Em relação a esses dispositivos, incide a Súmula n. 284 do STF.
Além de não indicar, de forma expressa, o artigo de lei violado no que se
refere à sua insurgência recursal, porque houve mera menção a tais dispositivos, é
evidente a deficiência da fundamentação, o que impede a compreensão exata da
controvérsia.
Se a recorrente pretende se insurgir contra a competência para apreciação
do pedido de bloqueio de ativos, é evidente que tais normas, que disciplinam a tutela
provisória, inclusive na via recursal, não tem nenhuma relação com o tema da
competência.
Conforme a Súmula n. 284 do STF, é inadmissível o recurso especial
quando a deficiência na fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.
IV - Arts. 49 da
e 836 do CPC
Lei n. 11.101/2005
Os créditos que ensejaram o bloqueio de ativos financeiros são
extraconcursais e, portanto, não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial.
No tocante a esses dispositivos, em especial ao
é essencial o
art. 836,
reexame de provas, o que não é possível em recurso especial.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo
em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O eventual prejuízo que o bloqueio de ativos poderia acarretar ao plano de
recuperação e a eficácia do bloqueio para a atividade da empresa são questões que
demandam nova análise do próprio mérito.
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

Em nenhum momento o acordão recorrido desconsiderou o
da Lei
art. 49
de Recuperação Judicial, tanto que a própria recorrente reconhece que o bloqueio de
ativos se refere a crédito extraconcursal, ou seja, que não está submetido à
recuperação judicial.
Ademais, a questão central relativa ao bloqueio de ativos e a competência
para fins de controle do juízo da recuperação judicial não tem nenhuma relação com
essas normas infraconstitucionais. Por isso, também há deficiência na
fundamentação em relação a tais dispositivos, o que atrai a incidência da Súmula n.
284 do STJ.
V - Dissídio jurisprudencial
A parte recorrente trouxe, para comprovação do dissídio, acórdão
proferido nos autos de conflito de competência.
Assim, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, pois “não se
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em
'habeas corpus', mandado de segurança, recurso ordinário em 'habeas corpus', recurso
ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 830.977/SP,
.
19/12/2018)
Nesse mesmo sentido: “'A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão proferido em sede de habeas
corpus, mandado de segurança e recurso ordinário servir de paradigma para fins de
alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate de dissídio notório, eis que os
remédios constitucionais não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão
material almejados no recurso especial' (AgRg nos
relator Min.
EREsp 998.249/RS,
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
” (AgRg no
21/9/2012)
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.779.992/MG,
.
19/2/2019)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgRg
no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
REsp n. 1.776.527/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
26/2/2019; AREsp n. 1.380.224/PE,
Segunda Turma, DJe de
e
relator Ministro Og
14/12/2018;
REsp n. 1.463.712/PR,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2017.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53828674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:56
Código de Controle do Documento: 8622faef-b703-4db6-97f5-078ea8d464d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.557.682 / SP
Número Registro: 2024/0027170-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094533220198260100 21057782220238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO
NOME
: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A
ADVOGADOS : DANIEL SOUZA VOLPE - DF030967
DIEGO SOARES PEREIRA - DF034123
GABRIEL DANTAS GIRALDES - DF061170
THAINÁ BEZERRA MIRANDA - DF061182
AGRAVADO
: CAPITAL SECURITIES INVESTIMENTOS SA
ADVOGADOS : CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - SP132306
LUIZ GUILHERME FELIPE HALASZ DE CAMARGO - SP330020
VALENTINA HASSUMA RAMALHO - SP456215
CINTHIA ACHÃO DE LAMARE - RJ145127
MARIANA DE VASCONCELLOS COSTA - RJ249178
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 086ed478-3238-4e4c-864c-008e03b58980

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:45
Código de Controle do Documento: 086ed478-3238-4e4c-864c-008e03b58980